Tribunal: TJMT
Processo: 1006026-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1006026-48.2022.8.11.0000 – Marcelândia
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estanislau Luiz Chapla e outros em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da ação da execução para entrega de coisa incerta movida por de Sol a Sol Comercial Agrícola, indeferiu a tutela de urgência para determinar o arresto, por entender que a pretensão de arrestar produto referente a safra atual (2021/2022), quando a obrigação se refere a produto da safra passada (2020/2021), impõe grave risco a direito de terceiros, a quem certamente o produto foi vendido ou prometido à venda. No mesmo ato, determinou a citação dos executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam a entrega do produto descrito na inicial, de forma individualizada (art. 811 do CPC), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correto a interpretação formada pela douta magistrada, alegando a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob o argumento de perda de mais de 60% da safra de 2020/2021 e entrega de parte da safra à agravada, o que foi admitido por ela, e a entrega da safra a outros fornecedores e credores com garantia real (penhor).
Seguem defendendo que a recorrida reconhece que o produto da safra 2020/2021 se perdeu, sendo ele a garantia do pagamento do débito, e que a ação foi interposta este ano, contudo, não pode ocorrer a apreensão dos grãos da safra de 2021/2022, diante da não pactuação neste sentido.
Asseveram que o produto não mais existe e que deve ocorrer a adequação objetiva do processo, bem como a revogação da fixação da multa, por ser medida de justiça.
Requerem o deferimento da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão hostilizada, já que a ação de execução tramita de acordo com o procedimento previsto no art. 811 do CPC (entrega de coisa incerta), ou seja, quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha.
Ademais, o art. 813 do CPC assevera que sobre a faculdade de aplicar as disposições da Seção I deste Capítulo. Em assim sendo, o juiz pode fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, conforme dispõe o art. 806, § 1o do CPC.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator